Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. VERSÃO DO ACUSADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. OITIVA DE INFORMANTES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelos demais elementos produzidos no decorrer do processo.
3. Não tendo a defesa, em todo o trâmite processual, requerido o arrolamento e a oitiva de pessoa que agora declara, genericamente, ser imprescindível para esclarecer os fatos, não há que se falar em nulidade na r. sentença que examinou as provas adequadamente produzidas em conformidade com o contraditório e a ampla defesa.
4. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 tem como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, de natureza indisponível, sendo, portanto, irrelevante eventual consentimento da vítima em relação à tipicidade da conduta.
5. Apelação conhecida e não provida.